Tribunal: TJDFT
Processo: 0702285-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702285-55.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: EDUARDO MILLER NETO DECISÃO 1. O agravante insurge-se contra decisão proferida em audiência de saneamento e organização do processo da 20a Vara Cível de Brasília (id 52478975 – autos originários) que afastou a alegação de incompetência da Justiça do DF para a demanda relativa à gestão do PIS/PASEP, bem como de prescrição. Alega, em suma, a consumação da prescrição, cujo prazo seria de cinco anos, com base no Decreto 20.910/32, e sua ilegitimidade passiva. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A pretensão autoral baseia-se na má gestão do fundo PASEP, atribuição esta que cabe ao banco requerido, o que atrai a competência da Justiça do DF. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a VARA CÍVEL DE RECIFE-PE. 1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ : Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. 3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife - PE. (STJ, 1a Seção, CC 161.590, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado 2019) EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJDFT, 4a T. Cível, ac. 1110641, Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, julgado em 2018) Quanto à prescrição, conforme ressaltado na decisão saneadora: “(...) No tocante à prejudicial de mérito, o prazo prescricional em face do banco réu é de 5 anos, com base no estabelecido no Decreto 20.910/1932, consoante jurisprudência majoritária desta Corte de Justiça. Veja-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOCIVIL,PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. (...) (Acórdão n.1186421, 7378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, observa-se que, normalmente, o início do prazo prescricional corresponde à data a partir da qual deixou de ser creditada a última diferença pleiteada, nos termos do seguinte julgado: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PASEP. CORREÇÃO MONETÁRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ANALOGIA AO FGTS. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. (...) 4. O termo inicial da prescrição referente à correção de valores do PASEP é a data a partir da qual deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (Acórdão n.1079031, 07034036820178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 06/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ocorre que a instituição financeira requerida limitou-se a postular a declaração da prescrição relativamente aos últimos cinco anos, sem apontar a data em que ocorreu o creditamento da última diferença. O banco requerido é o depositário dos valores depositados em favor do autor e tinha condições de apontar a data exata em que ocorreu o creditamento, não sendo possível a aplicação automática da prescrição retroativamente à data do ajuizamento da ação, na medida que as restrições a direitos devem ser cabalmente comprovadas pela parte a quem favoreça. Por outro ângulo, sendo a prescrição a consequência prevista no ordenamento jurídico para a inércia do credor, cumpre ao devedor que queria obter o seu reconhecimento judicial, apresentar as provas inequívocas a esse respeito, o que o réu não logrou fazer. Além disso, é importante ressaltar que o autor somente tomou ciência da ocorrência da violação de seu direito ao, deixando o serviço público, efetuar o saque da quantia depositada no banco requerido. Pelo princípio da “actio nata”, a pretensão surge diante da violação do direito subjetivo da parte, mas é preciso que esta tenha ciência inequívoca dessa circunstância e da extensão de suas conseqüências. Cita-se precedente do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO REVERTIDA JUDICIALMENTE. DANOS EMERGENTES. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. AÇÕES INDENIZATÓRIAS AJUIZADAS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL QÜINQÜENAL. 1. O curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências, conforme o princípio da actio nata. Precedentes. [....] 4. Recurso especial não provido. [...] Erro médico. Prescrição. Termo a quo. A Turma, na parte conhecida, deu provimento ao recurso especial da vítima de erro médico para afastar a prescrição reconhecida em primeira instância e mantida pelo tribunal de origem. In casu, a recorrente pleiteou indenização por danos morais sob a alegação de que, ao realizar exames radiográficos em 1995, foi constatada a presença de uma agulha cirúrgica em seu abdome. Afirmou que o objeto foi deixado na operação cesariana ocorrida em 1979, única cirurgia a que se submeteu. Nesse contesto, consignou-se que o termo a quo da prescrição da pretensão indenizatória pelo erro médico é a data da ciência do dano, não a data do ato ilícito. Segundo o min. Relator, se a parte não sabia que havia instrumentos cirúrgicos em seu corpo, a lesão ao direito subjetivo era desconhecida, portanto ainda não existia pretensão a ser demandada em Juízo. Precedente citado: REsp 694.281-RJ, DJ 20/9/2006”. (STJ, REsp 1.020.801/SP, Rel. min. João Otávio Noronha, julgado em 26.04.2011) No caso vertente, o saque do PASEP somente poderá ser efetuado ante a demonstração da ocorrência de alguma das hipóteses previstas em lei que o autorizam, dentre elas, a concessão da aposentadoria. Somente após a liberação dos valores ao servidor público é que este poderá ter ciência inequívoca acerca dos índices de atualização aplicados pela instituição financeira custodiante dos depósitos, passando então a correr o prazo de prescrição ante à possibilidade de ciência acerca da violação de seu direito. Antes não. Nesse sentido os precedentes deste Sodalício: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITOCIVIL,PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASEP. MILITAR. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 5 ANOS. TERMO INICIAL. ACTIO NATA. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO A LIDE DA UNIÃO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITOS NA CONTA DO PASEP. LAUDO PERICIAL PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO REALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, uma vez que o banco réu atua na qualidade de fornecedor de produtos e serviços, visto que é administrador do PASEP (art. 5o da Lei Complementar no 8/1970), enquanto o autor figura como consumidor, porquanto vítima do evento danoso narrado, em perfeita consonância com o disposto nos artigos 2o e 3o, § 2o do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se, expressamente, às atividades de natureza bancária. 2. O prazo prescricional para se pleitear irregularidades nos saldos das contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP é de cinco anos, conforme precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça em analogia ao artigo 1o do Decreto n. 20.910/32. 3. O termo inicial do prazo prescricional, aplicando-se a teoria da actio nata (CC, art. 189), dar-se-á a partir de uma daquelas situações da qual o autor poderia se valer do direito em discussão que, no caso dos autos, refere-se à transferência à reserva remunerada, ocasião em que, por lei, é autorizado o saque do PASEP, nos termos o § 1o, III da Lei Complementar n. 26/75. Prejudicial de mérito afastada. 4. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. Dessa feita, constatado que o intento do autor se refere à restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP, cuja administração, por lei, incumbe ao Banco do Brasil, no plano da asserção, está presente a legitimidade passiva ad causam. Preliminar rejeitada. 5. O Banco do Brasil, apesar de ser sociedade de economia mista de âmbito nacional, não está no rol de competências da Justiça Federal contido no artigo 109 da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que a instituição financeira figurar como parte (Súmula 508 do STF). Preliminar de incompetência da Justiça Estadual rejeitada. 6. O interesse processual se alicerça no binômio necessidade e utilidade, em que a necessidade se traduz na indispensabilidade da atuação do Poder Judiciário, por meio do processo, para obter a satisfação de um interesse, e a utilidade mostra-se configurada quando a tutela requerida ao Poder Judiciário é a útil para sanar o problema apresentado. Preliminar rejeitada, em face do demonstrado interesse de agir do autor. 7. Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. 8. Evidenciada a falha na prestação de serviços por parte do banco apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade dos depósitos existentes na conta individual do PASEP do autor, patente o dever de indenizar da instituição bancária, mostrando-se escorreita a restituição da quantia apurada em laudo pericial particular, porquanto não impugnada de forma específica. 9. A conduta da instituição financeira, consubstanciada na má administração de valores na conta individual do PASEP, atribuição que lhe é conferida por lei, ocasiona transtornos na vida financeira do autor e afeta os direitos da personalidade, sendo cabível a compensação por danos morais. 10. Apelação conhecida, prejudicial de mérito afastada, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provida. (Acórdão n. 1186421, 07378062920188070001, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2019, Publicado no DJE: 23/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, considerando que o autor pleiteia o recebimento das diferenças da correção do saldo do PASEP no período de 1999 a 2018 (ID 50417775), entre a data do saque e o ajuizamento da pretensão em 2019, não houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal. (...)” 3. Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 19/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR